Tribunal: TJSP
Processo: 2030292-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento do preparo – Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC – Inércia do agravante – Deserção configurada.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030292-07.2018.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante ALINY
MOGICA DOS SANTOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030292-07.2018.8.26.0000 - Guaratinguetá 2/3
AGRAVANTE: ALINY MOGICA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 151200
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento do preparo
Determinação de recolhimento em
dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC
Inércia do
agravante Deserção configurada.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou a
impugnação ofertada pelo banco.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa do não associado ao
IDEC; necessidade de prévia liquidação da decisão; aplicação do índice de 10,14% para o
mês de fevereiro de 1989; termo inicial dos juros moratórios a partir da citação no
cumprimento de sentença; incidência única dos juros remuneratórios; e, finalmente,
aplicação dos índices das cadernetas de poupança para fins de atualização monetária.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no caput, do art. 1.007, do CPC: No ato
de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
Pois bem.
Verificada a ausência do recolhimento em questão, foi determinado a fls.
41, que procedesse a agravante ao recolhimento nos moldes ditados pelo § 4o, do art. 1.007,
daquele Diploma legal, que estabelece: O recorrente que não comprovar, no ato da
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção.
Ocorre que, mesmo intimado para o recolhimento em dobro, deixou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030292-07.2018.8.26.0000 - Guaratinguetá 3/3
agravante de cumprir a determinação, fato que obsta o conhecimento deste recurso.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator